Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-26.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS, etc.
Intime-se a parte recorrente para, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pedido de desistência dos autos formulado pela parte recorrida.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator